Tribunal: TRF3
Processo: 0000212-57.2018.4.03.6115
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
81/283)

0000212-57.2018.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80486

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIME DO ART. 337-A, I E III, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. SÚMULAS VINCULANTE 24 E 53. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O réu foi denunciado pela prática de crime material previsto no art. 337-A do Código Penal, motivo pelo qual o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24, igualmente aplicável ao crime de sonegação de contribuição previdenciária.

1.1- Na hipótese de contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação em reclamação trabalhista, o termo inicial da prescrição é a data em que homologados os cálculos pela Justiça d

Inteiro teor:
81/283)

0000212-57.2018.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80486

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIME DO ART. 337-A, I E III, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. SÚMULAS VINCULANTE 24 E 53. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O réu foi denunciado pela prática de crime material previsto no art. 337-A do Código Penal, motivo pelo qual o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24, igualmente aplicável ao crime de sonegação de contribuição previdenciária.

1.1- Na hipótese de contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação em reclamação trabalhista, o termo inicial da prescrição é a data em que homologados os cálculos pela Justiça do Trabalho, a quem compete executar tais verbas (Súmulas Vinculantes no 24 e 53).

1.2- Prescrição não consumada no caso concreto.

2- Materialidade e autoria comprovadas por meio da prova documental e oral produzida nos autos, tanto na fase policial como em juízo.

2.1- O objeto material do crime descrito no art. 337-A do Código Penal resume-se ao valor do tributo efetivamente suprimido/reduzido, sem a inclusão dos consectários civis do inadimplemento (juros e multa).

3- O dolo do tipo penal do art. 337-A do Código Penal é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito.

4- Dosimetria. Pena-base exasperada em razão dos maus antecedentes que ostenta o réu.

5- As circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) justificam a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão imposta, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, mesmo que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos de reclusão.

6- Nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal, nos casos em que a pena privativa de liberdade for superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa ou por duas penas restritivas de direitos. Rejeitado o pleito defensivo de fixação de uma única pena substitutiva.

6.1- Reduzido o valor da pena de prestação pecuniária, que deve ser fixada de maneira a garantir a proporcionalidade entre a reprimenda substituída e as condições econômicas do condenado, além do dano a ser reparado, a fim de que sejam concretizadas as finalidades da pena, especialmente em seus aspectos retributivo e preventivo.

7- Apelo defensivo parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de prestação pecuniária substitutiva da reprimenda corporal para 05 (cinco) salários mínimos, a ser paga em favor da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.